Tribunal: TJMMG
Processo: 2000761-24.2024.9.13.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000761-24.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 05/03/2026 Publicação: 19/03/2026 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA. BIS IN IDEM. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. ERRO DE FATO. DESCLASSIFICAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal com a finalidade de reformar a sentença primeva que condenou o apelante pelo cometimento dos crimes de lesão corporal leve (art. 209 do Código Penal Militar - CPM) e violência arbitrária (art. 322 do Código Penal - CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se: i) restou caracterizado bis in idem em razão da condenação simultânea do apelante pelos crimes de lesão corporal de natureza leve e violência arbitrária; (ii) deve ser acolhida a tese defensiva quanto à aplicação do instituto do erro de fato, previsto no art. 36 do CPM. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação do apelante pelos crimes de lesão corporal e violência arbitrária não configura bis in idem, por se tratarem de delitos autônomos, ainda que praticados em um mesmo contexto, e que tutelam bem jurídicos distintos. 4. Rechaça-se a tese defensiva de erro de fato, pois, no caso em exame, não há falar em suposição de estar o agente (apelante) amparado na excludente de ilicitude, porquanto não é crível concluir que um militar, devidamente treinado, possa acreditar que estava no estrito cumprimento do dever legal ao desferir um tapa no rosto de civil algemado, que apresentava apenas resistência passiva. 5. Comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos, e não tendo o apelante agido amparado por excludente de ilicitude, inviável o acolhimento do pleito absolutório. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação criminal desprovida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 36 e 209; CP, art. 322. Jurisprudência relevante citada: TJMSP, Apelação Criminal n. 0800954-40.2022.9.26.0040, 1ª Câmara, Relator Des. Enio Luiz Rossetto, j. em 28/11/2023; TJDF, Acórdão 1729107, Processo n. 0738189-02.2021.8.07.0001, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Relator Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. em 13/07/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, mantendo intacta a sentença primeva. Fez sustentação oral o advogado Francisco José Vilas Boas Neto. RELATÓRIO A Promotoria de Justiça oficiante na Justiça Militar do Estado de Minas Gerais ofereceu denúncia em desfavor de Marcelo de Paula Urzedo, fazendo-o sob os seguintes termos: Consta do incluso inquérito policial militar identificado acima que no dia 23 de novembro de 2023, por volta de 21:00 horas, na Avenida Vereador Carlito Cordeiro, n° 1293, Bairro Granada, nesta cidade de Uberlândia/MG, o denunciado, no exercício de suas funções, praticou violência, consistente em desferir um golpe de mão contra a face da vítima MARCELO PEREIRA DE MIRANDA, causando-lhe, com tal proceder, as lesões corporais de natureza leve descritas nos prontuários médicos à fls. 03/04 e 07/08. Segundo o que se apurou, a vítima estava conduzindo veículo automotor pela via pública quando foi abordada e recebeu ordem de parada em uma operação policial de fiscalização ordinária, sendo que nessa ocasião, não trazia consigo os documentos de porte obrigatório do veículo do exercício do ano de 2023. Insatisfeita com a autuação, a vítima acabou se exaltando e terminou por ser presa e algemada por ter supostamente desobedecido as ordens dos Policiais Militares que participavam da operação, no sentido de que ela deveria deixar a área de segurança. Ocorre que quando a vítima já se encontrava algemada e dentro do compartimento traseiro da viatura policial, o denunciado desferiu contra ela um golpe de mão contra a face, consoante se depreende da mídia anexa. A agressão deu causa aos ferimentos que estão descritos no laudo do exame de corpo de delito como “hiperemia na região da face e cervical a esquerda” e “hematoma na mucosa jugal”. Assim agindo, estando o denunciado incurso na sanção do Artigo 322, caput e no artigo 129, caput, na forma do artigo 70, in fine (cúmulo material de penas) do Código Penal Brasileiro, requer-se o recebimento da presente denúncia, com a citação do denunciado para que responda aos termos da presente ação penal, cumprindo-se as demais formalidades legais, ouvindo-se a vítima e demais testemunhas arroladas e prosseguindo-se até final sentença condenatória. Requeiro, também, a imposição ao denunciado da suspensão dos direitos políticos, na forma do artigo 15, III, da Constituição Federal e o pagamento de indenização à vítima, que deverá ser fixada por esse r. juízo por ocasião da prolação da sentença final. (Evento 1- DENUNCIA1). Referida denúncia restou aditada para corrigir a classificação jurídica dada aos fatos, nos seguintes termos: Assim agindo, estando o denunciado incurso na sanção do Artigo 322, caput, do Código Penal brasileiro e, atento à parte final do preceito secundário (detenção de seis meses a três anos, além da pena TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 correspondente à violência) no artigo 209, caput, do Código Penal Militar, na forma do artigo 70, in fine (cúmulo material de penas) do Código Penal Brasileiro (Evento 1- ADITDEN2). A denúncia foi recebida no dia 25/11/2024 (Evento 2 – RECDEN1). O acusado foi devidamente citado para responder à acusação, tendo tomado ciência no dia 05/12/2024 (Evento 5 – MANDCITACAO1 – págs. 6/7), constituído advogado e apresentado manifestação negando na qual negou os fatos imputados (Evento 6 – MANI1). Em 20/02/2025, realizou-se a audiência de oitiva do ofendido Marcelo Pereira de Miranda, bem como das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, William Mendonça Araújo e 3º Sgt Cleuton Alves dos Santos (Evento 57 – ATA1). Para fins do art. 417 do CPPM, a defesa apresentou rol de testemunhas (Evento 63 – MANI1). Na data de 08/05/2025, procedeu-se ao interrogatório do acusado, bem como foram ouvidas as testemunhas arroladas pela defesa, Cap PM Wender Lutiany Martins Rocha, Ten PM Tiago Eugênio de Ávila, Sgt PM Lucas Soares Boaventura e Sgt PM Marlon Gonçalves Pereira (Evento 85 – ATA1). Na fase do art. 428 do CPPM, o Ministério Público requereu prazo para alegações escritas, apresentando-as no Evento 97 – MANI1. Já a Defesa informou que apresentaria as alegações em plenário (Evento 103 – MANI1). O Ministério Público arguiu a incompetência do Conselho de Justiça para o julgamento do feito pertinente ao crime de violência arbitrária do art. 322 do Código Penal (CP) (Evento 34 – MANI1), reiterando-a no Evento 114 – MANI1. O juízo a quo, revendo sua decisão, fixou a competência do juízo singular, validando os atos até então praticados, nos termos do art. 499 do CPPM (Evento 118 – DEC1). Intimada acerca da retromencionada decisão, a defesa requereu o pronunciamento do Conselho Permanente de Justiça acerca da questão (Evento 127 – MANI1), sendo tal pleito deferido pelo juízo primevo, que designou audiência do Conselho para deliberação (Evento 129 – DEC1). No dia 09/09/2025, reuniu-se o CPJ/PM, que, à unanimidade, declarou-se incompetente para processar e julgar o crime de violência arbitrária (art. 322 do CP), declinando da competência em favor do Juiz Singular (Evento 141 – ATA1). Determinada a intimação das partes para, nos termos do art. 428 do CPPM, apresentarem alegações finais escritas (Evento 152 – DESP1), o parquet reiterou suas razões anteriormente apresentadas (Evento 155 – MANI1), tendo a defesa do acusado acostado suas alegações no Evento 159 – MANI1. Foi prolatada, pelo juízo singular, a sentença de mérito, julgando procedente a exordial acusatória, condenando o acusado nas sanções dos arts. 322 do Código Penal (violência arbitrária) e 209 do Código Penal Militar (lesão corporal), com pena unificada em 11 (onze) meses e 17 (dezessete) dias, a ser cumprida em regime aberto, com direito à SURSIS (Evento 161 – SENT1). O acusado interpôs Embargos de Declaração (Evento 169 – EMBDECL1), que foram conhecidos e desprovidos (Evento 176 – SENT1). Inconformado, o sentenciado interpôs o presente recurso de apelação (Evento 181 – APELAÇÃO1), apresentando suas razões no Evento 190 – APELAÇÃO1. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Nas razões recursais, suscita a ocorrência de bis in idem, uma vez que, denunciado por um único fato (desferir um tapa na face do ofendido), foi condenado por 2 (dois) crimes. Apresentou sua versão acerca dos fatos, destacando que, diante das reiteradas ofensas perpetradas pelo abordado, foi-lhe dada voz de prisão pelo cometimento do crime de desobediência. Contudo, ao ser conduzido e reconduzido à viatura, por “três ou quatro vezes”, o ofendido continuou a desrespeitar os militares componentes da guarnição, não havendo outra solução senão o desferimento do tapa para contê-lo. Arguiu erro de fato, sob o fundamento de que acreditava “estar agindo dentro do estrito cumprimento do dever legal, ele desferiu o tapa no rosto do civil Marcelo, por entender que era a medida necessária para a preservação da segurança de todos”, pugnando pela sua absolvição, com fulcro no art. 439, “d”, do CPPM. Ultrapassadas as referidas teses, pugna pela desclassificação dos crimes para o delito previsto no § 6º do art. 209 do CPM (lesão levíssima). Ao final, assim pugnou: seja reconhecido o bis in idem, ante a dupla condenação por fato único, sendo rejeitada a acusação pelo crime de violência arbitrária; Marcelo de Paula Urzedo seja absolvido na forma do art. 439, “d” do CPPM, diante o inegável erro de fato, conforme art. 36 do CPM; alternativamente, pelo reconhecimento da lesão como levíssima (§ 6º do art. 209) e consequente absolvição de Marcelo de Paula Urzedo na forma do art. 439, “b” do CPPM. O Ministério Público apresentou suas contrarrazões de apelação (Evento 193 – CONTRAZAP1). Rechaçou a tese de bis in idem, alegando que “os delitos de violência arbitrária e lesão corporal protegem bens jurídicos diversos”, quais sejam, a regularidade da Administração Pública e a integridade física e a saúde da pessoa, respectivamente. Registra que as provas carreadas aos autos comprovam, de forma contundente, tanto a autoria quanto a materialidade delitiva descritas na inicial acusatória, não havendo que se falar em erro de fato ou incidência do § 6º do art. 209 do CPM para caracterizar lesão levíssima. A esse respeito, destaca que o ato praticado pelo apelante, durante a abordagem policial, excedeu os limites da necessidade e da legalidade, culminando na ofensa à integridade física da vítima, causando-lhe lesões graves. Com esses argumentos, o Ministério Público requereu que seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo-se a sentença condenatória. O douto procurador de justiça oficiante neste e. Tribunal manifestou-se nos seguintes termos, in verbis: [...] Pois bem, a decisão que condenou o apelante não merece qualquer reparo, já que ficou cabalmente comprovado que ele, de maneira desproporcional e desnecessária, desferiu um tapa no rosto da vítima Marcelo Pereira de Miranda, a qual se encontrava algemada, com os braços para trás, inclusive de costas e cercado por três policiais militares, isto é, sem oferecer riscos à guarnição ou aos populares eventualmente presentes, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 conforme se verifica da mídia acostada no evento 3 (autos nº 2000085-76.2024.9.13.0005). Assim sendo, as considerações tecidas pelo sentenciante (evento 161), aliadas à detalhada análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 193 - fls. 04/06), são mais do que suficientes para demonstrar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em bis in idem, tampouco em incidência do erro de fato. Agora, quanto ao pleito de desclassificação do crime de lesão corporal leve para a infração disciplinar prevista no artigo 209, § 6º, do Código Penal Militar, formulado pelo apelante (evento 190 - fls. 10/11), igualmente não deve ser acolhido, considerando que as lesões descritas no Receituário Médico (evento 1 - OUT4 - fls. 03 dos autos nº 2000085-76.2024.9.13.0005) não se coadunam com lesões de natureza levíssima, sendo “hiperemia na região da face e cervical a esquerda” e “hematoma na mucosa jugal” compatíveis com lesões corporais leves. Conclui-se, desta maneira, que o presente processo não poderia ter outro desfecho, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Pelo exposto, a Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e total desprovimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o 3º Sgt PM MARCELO DE PAULA URZEDO nas sanções dos artigos 322 do Código Penal, c.c. art. 70, inciso II, alínea “d”, e 209, caput, c.c. art. 70, inciso II, alíneas “d” e “l”, combinados com o artigo 79, todos do Código Penal Militar. (Evento 7 – PARECER1) É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem sua admissibilidade. Após detido exame do conjunto probatório, entendo que a sentença primeva que condenou o 3º Sgt PM Marcelo de Paula Urzedo pelos crimes de violência arbitrária [art. 322 do Código Penal (CP)] e lesão corporal [art. 209 do Código Penal Militar (CPM)] deve ser mantida em seus exatos termos, pelos motivos que passo a expor. No tocante ao crime de violência arbitrária, a filmagem colacionada nos autos do Inquérito policial Militar demonstra, com clareza, que o apelante desferiu, imotivadamente, um tapa no rosto da vítima, que se encontrava de costas e algemada (Evento 3 – VÍDEO1, Processo n. 2000085-76.2024.9.13.0005). Tal prova, por si só, confere um suporte fático contundente à versão acusatória. Por outro lado, nenhum elemento probatório sugere que o ofendido tenha apresentado resistência ou que houvesse posto em risco a segurança de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 terceiros ou dos militares que participavam da ocorrência. Ao contrário, as referidas imagens demonstram que os outros militares que compunham a guarnição trataram a mesma situação – insatisfação da vítima com a abordagem – da forma correta, apaziguando os ânimos e sem a necessidade do uso da força física. Ademais, corroboro dos fundamentos registrados na sentença primeva de que a “violência arbitrária perpetrada pelo acusado não se resumiu ao tapa desferido no rosto da vítima. O prontuário médico atesta a existência de equimoses circulares nos punhos associadas a edema local, lesões inequivocamente compatíveis com algemação excessivamente apertada”, fatos que caracterizam o emprego de força desnecessária, desproporcional e ilegal. Outrossim, as lesões corporais sofridas pela vítima também se mostraram incontestes, tendo sido atestado no prontuário médico a ocorrência de “equimose circulares nos punhos bilateralmente associado a edema local, que podem corresponder ao uso de algemas. Apresenta ainda hiperemia na região da face e cervical à esquerda associado a hematoma na mucosa jugal. Pode-se inferir que as lesões acima foram sofridas a menos de 12 horas, podendo corresponder a trauma contuso recente” (Evento 1 – PEÇASIPM2, p. 7, processo n. 2000085-76.2024.9.13.0005). Nesse contexto fático probatório carreado aos autos, não há que se falar em bis in idem entre as condenações proferidas pelo cometimento dos crimes de violência arbitrária (art. 322 do CP) e lesão corporal (art. 209, caput, do CPM). Eis o teor dos tipos penais infringidos pelo apelante: Violência arbitrária Art. 322 - Praticar violência, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la: Pena - detenção, de seis meses a três anos, além da pena correspondente à violência. Lesão leve Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano. De uma simples leitura de seus textos, é possível concluir que os crimes em análise são autônomos, apesar de terem sido praticados em um mesmo contexto fático. Ademais, os bens jurídicos tutelados são distintos. Na violência arbitrária, o “objeto jurídico é a Administração Pública, nos aspectos material e moral” (NUCCI, Código Penal Comentado. Ed. Forense, p. 1245), enquanto que, no delito de lesão, tutela-se “a integridade corporal e a saúde do ser humano” (NUCCI, Código Penal Militar Comentado. Ed. Revista dos Tribunais, p. 281). Por tais razões, entendo que as duas acusações e condenações versam sobre condutas diversas – praticar violência e ofender a integridade corporal de outrem –, configurando, consequentemente, crimes distintos e autônomos, devendo ser afastada a alegação de bis in idem. Corroborando nosso entendimento, o Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo (TJMSP), em caso similar, reconheceu a autonomia entre os crimes de violência arbitrária e lesão corporal. Vejamos: Apelação Criminal. Violência arbitrária (artigo 322 do CP), lesão corporal leve (artigo 209 do CPM), injúria real (artigo 217 do CPM) e condescendência TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 criminosa (artigo 322 do CPM). Tese da defesa pela impossibilidade de imputação conjunta dos crimes de violência arbitrária e lesão corporal leve. Ausência de dolo dos policiais na prática dos crimes do artigo 322 do CP e artigo 209 do CPM. Estrito cumprimento do dever legal. Desclassificação do crime de lesão corporal leve para infração disciplinar, diante da menor gravidade das lesões. Quanto aos crimes de injúria real e condescendência criminosa pugna pela absolvição por insuficiência de provas. Negado provimento aos apelos defensivos. Dosimetria das penas privativas de liberdade mantidas. 1. Cabimento da imputação conjunta dos crimes de violência arbitrária e de lesão corporal leve. Concurso material ...Objetividade jurídica diferentes, o primeiro a Administração Pública em Geral e o segundo a integridade corporal ou a saúde. O crime do artigo 322 do CP não afastada a responsabilidade penal relativa à violência praticada. Não há que se falar em absorção do crime de violência arbitrária pelo crime de lesão corporal leve. 2. A prova dos autos é no sentido de que os soldados CASSOLI e CLAITON agiram dolosamente ao golpear o civil, que não estava em situação de fuga. Não restou configurado o estrito cumprimento do dever legal, pois agrediram a vítima de maneira deliberada, provocando-lhe lesões corporais. As lesões não foram consideradas levíssimas e a violência empregada impossibilita a desclassificação do crime para infração disciplinar. [...]. (TJMSP, Apelação Criminal n. 0800954-40.2022.9.26.0040, 1ª Câmara, Relator Des. Enio Luiz Rossetto, j. em 28/11/2023). Não é demais registrar que o próprio tipo penal do art. 322 prevê, em seu texto, o cabimento cumulativo das imputações, notadamente quando assinala “além da pena correspondente à violência". Melhor sorte não socorre a defesa do apelante ao pugnar pela sua absolvição pela alínea “d” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), sob o fundamento da configuração de erro de fato (art. 36 do CPM), alegando que o militar acreditava estar agindo dentro do estrito cumprimento do seu dever legal. É verdade, como se sabe, que não constitui crime o emprego da força quando autorizado pela lei e exercido nos estritos limites de sua necessidade. Contudo, no caso dos autos, o tapa foi desferido quando a vítima já estava algemada e exercia apenas resistência passiva, demonstrando, por palavras, sua indignação. A algemação excessivamente apertada, fato comprovado pelas lesões apontadas nos relatórios médicos, também se mostrou típica de uma conduta desproporcional e tecnicamente inadequada. A esse respeito, trago à colação fundamentos da sentença primeva, os quais, mais uma vez, corroboro, tendo em vista que “[...] erro de fato somente é escusável quando o agente, diante das circunstâncias concretas, não tinha condições de avaliar corretamente a situação. No caso, o acusado é Sargento PM, com anos de experiência na corporação, comandante de equipe, devidamente treinado. Não é crível que um profissional com tal qualificação técnica pudesse, de boa-fé, acreditar que desferir um tapa no rosto de civil algemado configurasse estrito cumprimento do dever legal”. No mesmo sentido, trago entendimento jurisprudencial: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ACUSAÇÃO E DEFESA. CRIME DE LESÃO CORPORAL E VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. EXCESSO DOLOSO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 EXTRAPOLAÇÃO NO USO PROGRESSIVO E REGULAR DA FORÇA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DOS POLICIAIS. RELATIVIZAÇÃO. CONTRADIÇÕES E CONTRAPROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONSEQUENCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO DE 1/6. SUBTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. Não há falar em absolvição, pois, existe nos autos prova suficiente da materialidade e da autoria dos crimes de lesão corporal (art. 129, caput, do CP) e violência arbitrária (art. 322 do CP). 2. O estrito cumprimento do dever legal, causa de exclusão da ilicitude (art. 23 do CP), só pode ser considerado se não houver excesso doloso ou culposo, o que não é o caso dos autos; 2.1. Restou demonstrado nos autos que as agressões realizadas pelo réu, em desfavor da vítima, extrapolaram o uso progressivo e regular da força, afastando-se a tese de que a conduta do apelante foi proporcional e razoável. [...] 7. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. (TJDF, Acórdão 1729107, Processo n. 0738189-02.2021.8.07.0001, Relator Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 13/07/2023) Também não prospera o pedido de desclassificação da lesão leve para lesão levíssima e, consequentemente, não assiste razão à defesa do apelante quanto ao pedido de absolvição lastreado no art. 439, alínea b, do CPPM, pois as lesões descritas no receituário e prontuário médicos (Evento 1 – PEÇASIPM2, págs. 7 e 8, Processo n. 2000085-76.2024.9.13.0005), decorrentes do tapa dado na face do ofendido, são compatíveis com o tipo penal de lesão corporal leve. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso de apelação, mantendo intacta a sentença primeva. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de março de 2026. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator